Tribunal: STF
Processo: MS 28475
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO PELO CNMP DE ATO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL DO ATO REGULAMENTAR DO MPSP. RESOLUÇÃO 1.124/2018-PGJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO ATO IMPUGNADO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.



    1. Em consulta ao site do CNMP, observa-se decisão da conselheira relatora, de 02.12.2019, no seguinte sentido: Conforme requerido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo às fls. 96, e autorizado pelo artigo 46, incisos IV e X, alínea b, do Regimento Interno deste Conselho Nacional, homologo o pedido de desistência formulado e determino, após as providências de praxe pela Secretaria-Geral, o arquivamento do presente Procedimento de Controle Administrativo.



    2. Houve, assim, a substituição integral do ato regulamentar do MPSP objeto do procedimento de controle administrativo pelo CNMP, por força da edição de nova Lei Complementar do Estado de São Paulo.



    3. Em conclusão, tem-se a revogação, pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em 26.10.2018, do Ato Normativo 40/1994, por conta da edição da Resolução 1.124/2018, faz desaparecer os efeitos concretos do PCA 0.00.000.000610/2009-50.



    4. Mandado de Segurança prejudicado.